Tribunal: TJES
Processo: 5008366-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008366-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: ARVAL BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Casa do Adubo S.A. contra decisão proferida nos autos da ação n. 5004154-72.2022.8.08.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender cobranças promovidas por Arval Brasil Ltda., decorrentes de contrato de locação de veículos. A agravante alegou que dois veículos locados apresentaram problemas mecânicos que inviabilizaram seu uso, imputando à agravada a responsabilidade pela continuidade da cobrança dos valores. Sustentou que há risco de negativação indevida e requereu a concessão da liminar para suspender os débitos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender as cobranças impugnadas e impedir a negativação do nome da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte requerente deve apresentar prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, ainda que em sede de tutela de urgência.

Os documentos acostados aos autos não evidenciam, de forma clara e suficiente, que a agravada tenha sido formal e tempestivamente comunicada dos problemas com os veículos locados ou que tenha anuído à indisponibilidade dos bens.

Os elementos apresentados, como e-mails, imagens e declarações, não demonstram verossimilhança robusta das alegações, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade das cobranças realizadas.

A jurisprudência exige demonstração robusta da verossimilhança para concessão da tutela de urgência, o que não se observa no presente caso.

O alegado risco de negativação não se comprova nos autos, tratando-se de temor genérico, sem elementos objetivos que indiquem iminência de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, o que não se verifica quando a prova apresentada é meramente unilateral e inconclusiva.

O receio de negativação deve ser concreto e devidamente comprovado, não sendo suficiente a mera alegação de risco futuro ou abstrato.

É legítima a cobrança de valores contratuais quando não comprovada a comunicação formal à parte contratante sobre intercorrências que justifiquem o inadimplemento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5008366-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CASA DO ADUBO S.A

AGRAVADO: ARVAL BRASIL LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela Casa do Adubo S.A irresignada com a decisão que, no bojo da ação n. 5004154-72.2022.8.08.0012, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor de Arval Brasil Ltda.

Narrou a agravante que celebrou contrato de locação de veículos com a agravada, tendo sido surpreendida com a cobrança de valores que reputa indevidos, referentes a dois veículos (placas QOG8038 e QOG4608).

No tocante ao veículo de placa QOG8038, sustentou que este apresentou pane e devido à escassez de peças, permaneceu retido sem possibilidade de uso por longo período com ciência da empresa agravada. Quanto ao veículo de placa QOG4608, relatou que problema mecânico em área rural do Pará obstou a utilização do veículo, sendo comunicada à agravada para que retirasse o veículo do local indicado, contudo recusou-se de recolhê-lo por lapso temporal estendido sem fundamento devido.

Em suas razões recursais arguiu, em suma, que apresentou os documentos - como comprovantes de pagamento, e-mails, imagens de satélite, fotos e declarações — suficientes para concessão da tutela de urgência. Destacou que iminências de ser negativada por débitos que não reconhece como devidos.

Pugnou pela reforma da decisão recorrida a fim e deferir a tutela e suspender as cobranças dos débitos discutidos na origem.

Apesar de instado, deixou a empresa agravada de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 10214362.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida liminar para suspender as cobranças realizadas pela agravada, ARVAL BRASIL LTDA., e obstar eventual negativação do nome da empresa agravante.

Contudo, conforme corretamente ponderado pelo juízo de origem, os elementos colacionados aos autos não se mostram suficientes para conferir verossimilhança às alegações da agravante, nem para comprovar o conhecimento prévio da agravada sobre as alegadas intercorrências envolvendo os veículos locados que iniciaram em 27/02/2021 e 11/05/2021.

É ônus da parte requerente, mesmo em sede de tutela de urgência, apresentar prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito. Todavia, no caso em exame, não há elementos que demonstrem de forma contundente que a agravada tenha sido formal e tempestivamente comunicada sobre os problemas mecânicos enfrentados com os veículos ou que tenha anuído expressamente com a permanência dos mesmos em poder de terceiros.

Nessa esteira, não há prova idônea nos autos que refute de modo claro e direto a legitimidade das cobranças promovidas pela agravada, tampouco elementos probatórios suficientes para afastar, ainda que em cognição sumária, a presunção de veracidade dos documentos de cobrança emitidos.

A agravante limita-se a apresentar narrativa própria dos fatos, acompanhada de e-mails, imagens e documentos diversos que, embora possam vir a ser analisados oportunamente na instrução probatória, não ostentam, no momento, força persuasiva suficiente para infirmar a validade dos valores cobrados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a tutela de urgência requer demonstração robusta da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao alegado risco de negativação indevida, também não se verifica nos autos qualquer documento que comprove a iminência de inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, tampouco que tenham sido iniciados procedimentos administrativos com essa finalidade. O mero temor genérico e abstrato não é suficiente para caracterizar o requisito do “periculum in mora”, haja vista que os e-mails noticiando o inadimplemento é datado do ano de 2021.

Assim, diante da ausência de demonstração cabal dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, sobretudo da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a reforma da decisão ora agravada.

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.